Tribunal: TJMT
Processo: 1005870-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – §3o DO ART. 95 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Se a produção de prova pericial foi determinada, de ofício, pelo juízo, e a parte exequente é beneficiária de gratuidade da justiça, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento, conforme o disposto no artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005870-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CUSTODIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 622.215.231-72 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – §3
o
DO ART. 95 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se a produção de prova pericial foi determinada, de ofício, pelo juízo, e a parte exequente é beneficiária de gratuidade da justiça, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento, conforme o disposto no artigo 95, §3
o
, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
por Custódia Oliveira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 2283-72.2013.8.11.0029, determinou que os encargos da perícia serão suportados pela parte Autora, mediante depósito integral dos honorários do perito.

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a impropriedade na determinação do pagamento dos honorários periciais, haja vista que é beneficiária da Justiça Gratuita, que recai, também, sobre as custas da realização da perícia.

Enfatiza que
a legislação atribui a responsabilidade ao Estado no pagamento dos honorários periciais, conforme previsto no artigo 95, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que não tem condições financeiras de arcar com os honorários periciais que foram
fixados em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, estender
os benefícios da Justiça Gratuita também aos honorários periciais e, de consequência, determinar o pagamento dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso.

O efeito suspensivo foi por mim deferido, consoante a decisão de
Id.
8450611.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 14731524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020